Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-94.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDA. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO TÉCNICO OU SUPERIOR NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. EXONERAÇÃO DEFERIDA.
1. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).
2.A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da percepção de pensão alimentícia, quando evidenciada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
3. Observado que a alimentanda afirmou não estar mais matriculada e frequentando curso técnico, e, ainda, não estando evidenciada a existência de circunstância excepcional que a impossibilite de ingressar no mercado de trabalho, não há como lhe ser assegurada a percepção de alimentos baseada na relação de parentesco.
4.Alteração das condições financeiras do alimentante, ante o fato de ter sido acometido por doença grave, encontrando-se atualmente acamado e dependendo de aparelhos para sua sobrevivência, o que, a toda evidência, acarreta maiores gastos com o tratamento para a recuperação da saúde.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade quanto à apelante, ante a gratuidade de justiça a ela deferida.